Tribunal: TJMT
Processo: 1018478-93.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018478-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDSON BOM DESPACHO DA SILVA - CPF: 690.739.701-30 (APELADO), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN) – DÍVIDA PRESCRITA – PRAZO QUINQUENAL SUPERADO – NATUREZA RESTRITIVA DO CADASTRO – EQUIPARAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
ASTREINTES
– VALOR ADEQUADO
– RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as informações constantes no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possuem natureza restritiva de crédito, assemelhando-se aos cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA, pois impactam diretamente a avaliação de risco para concessão de crédito ao consumidor.

É ilegal a manutenção de apontamento de dívida no SCR sob a rubrica de "prejuízo" quando já decorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança do débito, nos termos do art. 43, § 1º e § 5º, do Código de Defesa do Consumidor.

A manutenção indevida do nome do consumidor no SCR após a prescrição da dívida configura ato ilícito e gera dano moral na modalidade
in re ipsa
(presumido), dispensando a comprovação de efetivo prejuízo ou negativa de crédito, uma vez que a restrição por si só macula a imagem financeira do indivíduo.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a dupla finalidade de compensar a vítima e punir o ofensor. O montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado aos parâmetros desta Câmara e às peculiaridades do caso.

A multa diária tem caráter coercitivo e deve ser fixada em valor suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial. O valor de R$ 300,00/dia, limitado a R$ 10.000,00, não se mostra excessivo.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1018478-93.2024.8.11.0041

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADO: EDSON BOM DESPACHO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
Dr. Alexandre Elias Filho
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida por
EDSON BOM DESPACHO DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) declarar a inexigibilidade do débito lançado em 03/2019, em razão da prescrição; b) determinar a exclusão da anotação no SCR/SISBACEN, sob pena de multa diária; c) condenar o banco réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais; e d) condenar o réu

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta, em síntese: a natureza meramente informativa e não restritiva do SCR, a ausência de interesse de agir do autor, a impossibilidade de exclusão do histórico de crédito (obrigação regulatória), a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, a alteração do termo inicial dos juros de mora, e a redução das
astreintes
.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 3484823393.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à regularidade da manutenção do nome do Apelado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) referente a uma dívida de 03/2019, bem como à ocorrência de danos morais decorrentes desse fato.

Inicialmente, afasto a alegação de falta de interesse de agir e a tese de que o SCR não possui caráter restritivo.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que o SISBACEN/SCR, embora seja um instrumento de fiscalização da autoridade monetária, possui natureza de cadastro restritivo de crédito quando contém informações desabonadoras (como a anotação de "prejuízo"), pois tais dados são utilizados pelas instituições financeiras para negar ou encarecer o crédito ao consumidor.

Nesse sentido:

“CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SISBACEN QUE CULMINARAM EM NEGATIVA DE CRÉDITO À PARTE AUTORA. DANO MORAL CARACATERIZADO
. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
As informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca de operações com seus clientes ao SISBACEN equivalem a registro nos órgãos restritivos de crédito. Especialmente quando culminarem em negativa de crédito ao consumidor por outra instituição financeira, como no caso, uma vez que um dos propósitos deste sistema de informação é justamente avaliar a capacidade de pagamento do consumidor dos serviços bancários
. Precedentes específicos.

2. Tendo as instâncias de origem assentado que de tal apontamento resultou negativa de crédito à parte autora, configurou-se o dever de indenizar o dano moral sofrido.

3 . Modificar o quantum fixado a título de danos morais, como pretende a parte recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ, posto que o valor fixado a título de compensação não se mostra irrisório nem exorbitante.Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 1975530 CE 2021/0375744-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

No caso em tela, é incontroverso que a dívida objeto da lide venceu em 03/2019. A ação foi proposta em maio de 2024. Portanto, operou-se a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 43, § 5º, é cristalino ao dispor que:
"Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores"
.

Assim, ainda que o banco alegue impossibilidade técnica ou dever regulatório de manter o histórico, tal argumento não se sobrepõe ao direito do consumidor de não ter informações negativas (dívida prescrita lançada como prejuízo) divulgadas perpetuamente, impedindo sua reabilitação financeira. A ordem de exclusão, portanto, é medida que se impõe.

Quanto ao Dano Moral, a jurisprudência desta Corte e do STJ é firme no sentido de que a manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito – incluindo o SCR após a prescrição ou pagamento – configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria ilicitude do fato, sendo desnecessária a prova do efetivo abalo psicológico ou da negativa de crédito específica.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
DÍVIDA PRESCRITA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL CONFIGURADO
– DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(N.U 1042548-14.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024).

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo juízo
a quo
encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara para casos análogos. O valor não é irrisório a ponto de não coibir a reincidência, nem exorbitante a ponto de gerar enriquecimento sem causa.

Por fim, no tocante às
astreintes
(multa diária), a fixação em R$ 300,00 com teto de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e compatível com a obrigação de fazer, servindo como meio coercitivo necessário para garantir o cumprimento da tutela jurisdicional, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito, bastando que a instituição financeira cumpra a ordem para nada pagar a este título.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026